Tribunal: TJDFT
Processo: 0724726-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724726-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Espólio de Valdomiro Pereira da Silva Agravado: Enio Rodrigues Belém D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Valdomiro Pereira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0703856-35.2023.8.07.0007, assim redigida: “A parte ré apresentou promessa de compra e venda firmada entre as partes em 04/07/2018, na qual consta que a empresa R.B Construções Eireli ME, representada pelo réu, poderia ocupar o imóvel a partir de 04/07/2018. Em manifestação, a parte autora afirmou que não foi realizada a venda, pois se trata apenas de promessa, e que não havia autorização judicial para realização do ato de venda. Vieram os autos conclusos. Decido. Em que pese a alegação da parte autora, a promessa de compra e venda é espécie de contrato através qual uma pessoa, física ou jurídica, denominada promitente ou compromitente vendedora, se obriga a vender a outra, denominada promissária ou compromissária (ou promitente) compradora, bem imóvel por preço, condições e modos pactuados. Portanto, as partes se obrigaram aos temos do contrato juntado pelo réu (id. 157675238). Assim, o réu estava autorizado a ingressar no imóvel a partir de julho de 2018. Em relação à discussão acerca da validade ou não do contrato de id. 157675238, cabe a parte autora ingressar com ação autônoma que entende cabível, tendo em vista que o contrato foi assinado pela representante do autor, Sra. Leila Rodrigues da Silva, que não é parte nesses autos. Somente após considerado nulo o contrato firmado entre as partes (promessa de compra e venda) que a parte autora poderá requerer o pagamento de eventuais aluguéis após julho de 2018 ou o despejo. Desse modo, revogo a liminar de id. 151377694. Recolha-se o mandado de desocupação voluntária e despejo, sem cumprimento. Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da desistência do feito ou apresentar réplica, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 48138693), em síntese, que é indevida a revogação da medida liminar anteriormente deferida pelo Juízo singular, destinada a promover a imediata desocupação, pelo recorrido, do imóvel situado na QSE 9, Lote 15, na RA de Taguatinga. Argumenta que as partes celebraram negócio jurídico consistente na locação do imóvel aludido, com validade no período de 21 de março de 2018 a 20 de março de 2019, pelo preço mensal de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais). Assevera que o agravado deixou de pagar os alugueres desde o mês de fevereiro de 2022, somando uma dívida que já atinge o montante de R$ 36.465,45 (trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Verbera que o Juízo singular já havia deferido a medida liminar destinada a promover a imediata desocupação do imóvel em questão, tendo revogado a medida aludida, por intermédio da decisão ora impugnada, ao constatar a existência de promessa de compra e venda também celebrada entre as partes. Sustenta que a compra e venda pactuada somente seria aperfeiçoada após a conclusão de inventário e partilha (autos do processo no 0009779-64.2015.8.07.0007), em que o referido bem imóvel foi arrolado. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 48138695 e Id. 48138696). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso o agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata desocupação, pelo agravado, de bem imóvel pertencente ao agravante. Nos termos do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991 a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. No caso em análise, verifica-se que o Juízo singular deferiu inicialmente a liminar de desocupação em favor do agravante, por intermédio da decisão referida no Id. 151377694 dos autos do processo de origem. Ocorre que o recorrido trouxe aos autos, em conjunto com a contestação, o documento referido no Id. 157675238 dos autos do processo de origem, em que é possível perceber que, além da locação, também foi celebrado aos 4 de julho de 2018 negócio jurídico consistente em promessa de compra e venda do bem imóvel em questão, constando como adquirente pessoa jurídica representada pelo ora agravado. Note-se que o agravante não questiona a existência e a validade da promessa de compra e venda, mas sustenta que a alienação pactuada somente seria aperfeiçoada após a conclusão de inventário e partilha (autos do processo no 0009779-64.2015.8.07.0007), em que o referido bem imóvel foi arrolado. Pelo teor do instrumento negocial alusivo à promessa de compra e venda, é possível perceber que foi expressamente pactuada a imissão provisória na posse do bem imóvel pela pessoa jurídica representada pelo agravado, nos seguintes termos (Id. 157675238, fl. 2, dos autos do processo de origem): “(...) Cláusula Quarta A PROMISSÁRIA COMPRADORA fica autorizada a ocupar o imóvel a partir desta data sob o vínculo de posse indireta do imóvel, mas somente será imitida na posse definitiva do imóvel a partir da data do pagamento integral da Compra e Venda se seus consectários, oportunidade em que o PROMITENTE VENDEDOR outorgará a competente Escritura Pública Definitiva e dará quitação total pela promessa de compra e venda ora pactuada. (...)” Também é necessário observar que nos termos do art. 1417 do Código Civil o promitente comprador adquire “direito real à aquisição do imóvel” mediante promessa de compra e venda, no caso de não ter sido prevista a possibilidade de arrependimento, como no presente caso. Por essa razão é facultado ao promitente comprador exigir do promitente vendedor a outorga da escritura definitiva de compra e venda e, no caso de recusa, requerer a adjudicação do imóvel (art. 1418 do Código Civil). No caso em exame, no entanto, é importante destacar que a pessoa jurídica adquirente do imóvel não integra a relação jurídica processual, razão pela qual é necessário maior cautela na concessão liminar de desocupação para que não seja indevidamente atingida a esfera jurídica de terceiro. Diante desse cenário, verifica-se que é necessária a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente as questões aludidas, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis no presente momento. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator